Tribunal: STF
Processo: ARE 1484919
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDISPONIBILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. RESSARCIMENTO INTEGRAL AO ERÁRIO PELA PRÁTICA DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCILIAÇÃO INTERPRETATIVA ENTRE OS ARTIGOS 6º E 37, §4º, DA CF/88. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir a conciliação interpretativa entre a indisponibilidade do bem de família (art. 6º, da CF) e a previsão de ressarcimento integral ao erário pela prática de ato de improbidade administrativa (art. 37, §4º, da CF).



    2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.